Tribunal: CARF
Processo: 14055.000796/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As alegações de nulidade, por de ausência de observância da verdade material e da “ausência de fato imponível”, confundem-se com a alegação de má avaliação do conjunto probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o quadro fático apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in procedendo).
Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados, ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente e elas sejam passíveis de reforma, e, decidindo como decidiu, não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de prestar o controle administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
SÚMULA CARF 180
Nos termos da Súmula CARF 180, “[p]ara fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução a título de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, e comprovados por documentos hábeis e idôneos, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14055.000796/2009-16
ACÓRDÃO
2202-011.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO ROGERIO MENDES SETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As alegações de nulidade, por de ausência de observância da verdade
material e da “ausência de fato imponível”, confundem-se com a alegação
de má avaliação do conjunto probatório, porquanto o órgão julgador de
origem examinou os argumentos e o quadro fático apresentado ao longo
da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação
quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não,
propriamente, error in procedendo).
Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão
fundamentados, ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-
recorrente e elas sejam passíveis de reforma, e, decidindo como decidiu,
não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório,
tampouco deixaram de prestar o controle administrativo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
SÚMULA CARF 180
Nos termos da Súmula CARF 180, “[p]ara fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência
de elementos comprobatórios adicionais”.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000796/2009-16
2
A dedução a título de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, e comprovados
por documentos hábeis e idôneos, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão 03-52.670, prolatado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília (DF), com o qual busca-se a desconstituição do
crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente ao exercício de
2007, com ano-calendário de 2006.
O contribuinte, João Rogério Mendes Setti, devidamente qualificado nos autos,
afirma ter interposto o presente recurso dentro do prazo legal, nos termos do artigo 67 do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000796/2009-16
3
256/2009. O recurso encontrar-se-ia instruído com demonstração dos pressupostos de
admissibilidade, apresentada em apartado, em conformidade com as exigências regulamentares.
Segundo concebe o recorrente, o acórdão-recorrido manteve a exigência tributária
imposta no lançamento, que identificou irregularidades na declaração de ajuste anual do
contribuinte, relacionadas ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006. Tal exigência resultou na
constituição de crédito tributário, composto de principal, juros de mora e penalidades, cujo
detalhamento encontra-se nos autos. A Delegacia da Receita Federal entendeu pela insuficiência
das provas apresentadas pelo contribuinte para justificar a exclusão ou retificação dos valores
declarados, motivo pelo qual a autuação foi integralmente mantida.
Em suas razões recursais, o contribuinte sustenta que o lançamento padeceria de
vícios materiais e formais que comprometem sua validade. Argumenta que foram
desconsiderados documentos hábeis e idôneos apresentados no curso do procedimento fiscal, os
quais comprovam a licitude das deduções e a inexistência de omissão de rendimentos. Além disso,
aponta para a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizado
contraditório pleno no decorrer da análise pela autoridade fiscal de primeira instância.
O recurso pleiteia a revisão integral do lançamento, com a consequente exclusão do
crédito tributário, ou, alternativamente, sua redução, considerando eventuais equívocos no
cálculo da base de incidência e das penalidades aplicadas. Requer, ainda, que o processo seja
encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para análise de mérito,
enfatizando que o princípio da verdade material deve prevalecer na apreciação das provas e na
formação do juízo administrativo.
O contribuinte anexa ao recurso cópias autenticadas administrativamente dos
documentos que entende relevantes, incluindo os que sustentam suas alegações de regularidade
fiscal e de invalidez do lançamento. Argumenta ter comprovado a tempestividade do apelo e sua
conformidade com os requisitos formais exigidos pela legislação aplicável, destacando a
observância do contraditório e da ampla defesa como garantias constitucionais.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução a título de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual restringe-
se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, e comprovados por documentos
hábeis e idôneos, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Notificado do resultado do julgamento da impugnação em 06/09/2013 (fls. 87), o
recorrente interpôs o recurso voluntário em 07/10/2013 (fls. 88).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000796/2009-16
4
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Rejeito a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da verdade material e por
ausência de fato imponível.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000796/2009-16
5
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

[...]

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000796/2009-16
6
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000796/2009-16
7
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000796/2009-16
8
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e da “ausência de fato imponível”, confundem-se com a alegação de má
avaliação do conjunto probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos
e o quadro fático apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à
irresignação quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente,
error in procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão
fundamentados, ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e,
decidindo como decidiu, não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório,
tampouco deixaram de prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n.
2.697.148/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de
7/11/2024.
Em relação ao mérito, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do
CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico,
o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Destarte, intimado a comprovar o efetivo pagamento da despesa médica objeto
do recibo emitido por seu filho, o contribuinte permaneceu silente. Registre-se
que o Termo de Intimação Fiscal no 797/2011 (fl. 38) foi devolvido pelos Correios
sem a ciência do contribuinte (fl. 40), motivo pelo qual a intimação efetuada pelo
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000796/2009-16
9
Edital n o 79, de 7/4/2011, é plenamente válida. Registre-se que o endereço para
o qual a intimação foi remetida é o mesmo para o qual a Notificação de
Lançamento e o Despacho Decisório foram enviados. Vale lembrar que a
dedutibilidade das despesas médicas efetuadas está condicionada a gastos
referentes a tratamento próprio ou de dependentes e a pagamentos arcados pelo
próprio contribuinte. Portanto, em havendo necessidade, pode o Fisco solicitar tal
comprovação, independentemente de outros documentos apresentados, em
conformidade com a legislação posta.
Nos termos da Súmula CARF 180, “[p]ara fins de comprovação de despesas médicas,
a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais”.
Ademais, registro a seguinte passagem do termo circunstanciado, sobre a inaptidão
do recibo apresentado com a impugnação (fls. 50):

O contribuinte anexou aos autos (fls 02) o recibo de despesas médicas no valor de
R$ 15.848,46, emitido por Jefferson Rogério Kopp Setti, filho do contribuinte. Foi
enviada, ao endereço do contribuinte, intimação por via postal, para que o
mesmo comprovasse o efetivo pagamento das despesas médicas cujo
comprovante foi demonstrado. Contudo, o Termo de Intimação foi devolvido, sem
que houvesse sido entregue. Desta forma, intimou-se o contribuinte por meio do
Edital n° 79, afixado em 08/04/2011 e desafixado em 25/04/2011. Não houve
resposta à Intimação feita por meio de Edital. Há que se ressaltar ainda a estranha
coincidência entre o valor da glosa das despesas médicas e o valor do recibo
apresentado. Inicialmente, o contribuinte havia declarado duas despesas médicas
(com o Sr. Jefferson Rogério Kopp Setti, no valor de R$ 14.390,00 e com a
Fundação Petrobras de Seguridade Social — Petros, no valor de R$ 1.458,46), no
valor total de R$ 15.848,46. Estranhamente, logo após ter sido cientificado da
glosa do total de despesas médicas declaradas, o contribuinte apresentou um
recibo emitido por Jefferson Rogério Kopp Setti (que é seu filho), não no valor da
despesa declarada originalmente (R$ 14.390,00), mas no valor total das despesas
médicas glosadas (R$ 15.848,46). Após análise da documentação acostada aos
autos (fls. 02), e tendo em vista não ter sido apresentada a comprovação do
efetivo pagamento da despesa cujo recibo foi apresentado, conclui-se pela
manutenção da glosa de despesas médicas no valor de R$ 15.848,46.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, rejeito a preliminar, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.153 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000796/2009-16
10
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 124
DF CARF MF
Original